Tribunal: STF
Processo: RE 92270
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
Execução fiscal. Réu não encontrado e sem bens para arrestar. Citação por edital. 
II - Pelo novo Código de Processo Civil nada impede que, não encontrado o executado, nem bens a arrestar, seja determinada a citação por edital do devedor, se requerida pelo exequente, procedendo-se, depois, a suspensão do processo. Em tal hipótese a citação, terá, entre outros efeitos, o de interromper o prazo prescricional. 
III - Recurso extraordinário conhecido e provido.